Tribunal: TJMT
Processo: 1025174-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025174-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS - CPF: 703.316.441-69 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - INVESTIGAÇÃO PRÉVIA -
NULIDADE NÃO RECONHECIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT –
COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO/AÇÃO PENAL –
TEMPO DE CUSTÓDIA NÃO EXCESSIVO –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO -
PREDICADOS PESSOAS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – JULGAMENTO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – REEXAME IMPERTINENTE – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento de que não há nulidade das interceptações telefônicas quando a autoridade policial, a partir de informações anônimas, realiza diligências investigativas prévias e demonstra a imprescindibilidade da medida para a continuidade das apurações

(AgRg nos EDcl no RHC n. 162.976/RN).
“Não há vício na origem da quebra do sigilo e interceptação das comunicações telefônicas admitida com base na existência de indícios razoáveis de autoria de crime apenado com reclusão, que foram obtidos mediante denúncia anônima e procedimento investigativo prévio realizado no intuito de confirmar a delação apócrifa, inexistindo outros meios de prova capazes de elucidarem os fatos ilícitos apurados, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 2º da Lei n.º 9.296/96.”
(TJMT, HC 1005060-56.2020.8.11.0000)

O tempo de custódia cautelar não se revela excessivo quando valoradas as

particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; quebra de sigilo de dados das comunicações telefônicas; declínio de competência; recebimento da denúncia e reavaliação da custódia cautelar; expedição de cartas precatórias para Comarcas distintas visando a citação; abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, dentre outras], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por
“complexa e estruturada organização criminosa”
(STF, RHC nº 187438/RJ).

O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR).

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado (TJMT, HC 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025174-11.2023.8.11.0000

– COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

PACIENTE(S):

ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1000896-62.2022.8.11.0102), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] - art. 2°, § 2º

da Lei nº 12.850/2013 – (fls. 14/37-ID

154984160).

O impetrante sustenta que: 1)
“as interceptações telefônicas originaram-se de notícia em anonimato de Jose Renadio Cavanhol e sem que a autoridade policial apurasse circunstâncias que justificariam a necessidade de afastar do sigilo telefônico do suspeito, tão pouco dos demais interceptados, caracterizando ilicitude das provas colhidas”
; 2) a prisão do paciente perdura
“por tempo superior ao necessário pelo prazo assinalado em lei”
, a configurar excesso de prazo para formação da culpa; 3)
“o paciente é primário, sem antecedentes, trabalho lícito (registrado) e pai ativo, assim como a arma e munições apreendidas no imóvel do paciente resultaram ineficiente em perícia realizada”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.
.

Pede a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas

(fls. 1/13-ID 187211168), com documentos (ID’s 187211168/187214670).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 3791/3794-ID 187997339).

O Juízo singular prestou informações (fls. 3801/3808 e fls. 3816/3821).

A Procuradoria Criminal Especializada opina pelo denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização criminosa armada. Prisão Preventiva. Causas de pedir: excesso de prazo; pressupostos da prisão preventiva; predicados pessoais; suficiência de medidas cautelares. Pedido de relaxamento ou liberdade provisória. Preliminar de extinção parcial. Teses relacionadas às causas de pedir dos pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais e medidas cautelares analisadas nos autos do HC nº 1000396-74.2023 [julgado em 18/4/23]. Ordem denegada. Reanálise inadequada pelo mesmo colegiado, em prestígio aos princípios da unicidade, economia e celeridade processual. Reiteração de pedido. Ofensa à coisa julgada. Extinção. Premissas do TJMT. Mérito. Excesso de prazo. Circunstâncias da ação penal e realidade processual [15 réus representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública Estadual; recebimento de denúncia; atos de citação e intimação; apresentação de respostas à acusação; despachos de ordem processual e intervenção ministerial] que afastam a alegação de desídia. Participação em organização criminosa que demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios, a exigir maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC nº 525.323/RJ). Premissa do TJMT. Excesso de prazo não verificado. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela extinção parcial e, na parte conhecida, denegada a ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 3810/3813)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda uma breve descrição dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo para formação da culpa.

Em 16.3.2022, o Juízo da Vara Única de Vera deferiu medida de quebra de sigilo telefônico mediante a seguinte motivação:

“Trata-se de representação criminal formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil desta urbe, Dr. Paulo César Brambilla Costa, em que pretende o deferimento de interceptação telefônica das linhas de telefonia móvel, interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática e quebra de sigilo de dados, vinculados ao SIM CARD correspondente às linhas de telefonia móvel e aos aparelhos de telefone celular pertencentes aos investigados JOSÉ RENADIO CAVANHOL, VANESSA AMARAL RAVENA e THAIS DA SILVA FAGUNDES, para apuração de crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

O Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O pleito da diligente autoridade policial merece parcial acolhimento, em consonância parcial com o parecer ministerial.

O art. 5º, incisos X e XII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, prevê serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assim como o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas.

De outro lado, a referida Carta Política assegura igualmente o direito de propriedade, o acesso à jurisdição e a segurança, na previsão de seu art. 5º, caput, incisos XXII e XXXV, art. 6º, caput e art. 144.

Todavia, na ponderação de Norberto Bobbio, em regra, não existem direitos absolutos, encontrando cada uma daquelas garantias fundamentais limites em outros direitos e interesses coletivos igualmente consagrados constitucionalmente, consoante o princípio da relatividade ou da convivência das liberdades públicas.

Assim, a inviolabilidade da vida privada como um todo, incluso o sigilo telefônico, não pode servir de subterfúgio para a prática de delitos graves, sob pena de se destituir coerência sistêmica e lógica ao ordenamento jurídico. Portanto, a aparente colisão dos bens jurídicos envolvidos é resolvida pela concordância prática ou harmonização, sendo justo reduzir-se, somente neste particular, a citada inviolabilidade em detrimento da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Verifica-se a adequação formal e material do pedido com a Lei 9.296/96. Os indícios apresentados pela autoridade policial com relação aos representados são razoáveis, não existem outros meios disponíveis para serem colhidas as provas do suposto delito e o objeto da investigação foi descrito de forma clara.

Não se vislumbra, por ora, outra hipótese de êxito nas investigações senão pela presente medida, cuja necessidade restou demonstrada na representação, não havendo qualquer impedimento de ordem técnica para a verificação do(s) número(s) telefônico(s) na forma pretendida pela autoridade policial.

No respeitante, a situação é justificável, haja vista os indícios decorrentes de denúncias anônimas e das diligências realizadas pelos policiais, de que os citados investigados são suspeitos de comercializarem drogas ilícitas no município de Vera e integrarem a organização criminosa.

Nesse sentido, constataram-se os seguintes dados preliminares:

a) JOSÉ RENADIO CAVANHOL: Estaria se utilizando de sua profissão (caminhoneiro) para trazer entorpecentes e dinheiro oriundo do tráfico de drogas para o município de Vera e teria recebido a quantia de R$ 100.000,00 para transportar drogas até a cidade de Cuiabá, para uma pessoa chamada “Maurício”. Ressai, ainda, que a casa em que ele reside é a mesma em que residia Zair Sousa Silva, conhecido por “Gauchinho do Táxi”, preso por tráfico de drogas em 22.8.2018, na cidade de Sinop, e que ambos seriam amigos próximos, sendo que este último vem, pelo menos uma vez por mês, para a cidade de Vera, no período noturno, até a casa de JOSÉ, onde tratam de negócios e logo vai embora;

b) VANESSA AMARAL, conhecida por “RAVENA”: seria companheira de Markson Douglas Silva Ponce, conhecido por “Bigode ou XT”, atualmente foragido da justiça, e segundo consta, há fortes indícios de que ela estaria utilizando sua linha para se comunicar com Markson e também para praticar atividades criminosas, como tráfico de drogas e homicídios praticados nesta cidade de Vera;

c) THAIS SILVA FAGUNDES: seria a responsável em cadastrar pessoas autorizadas pela facção atuante na cidade a vender drogas, bem como seria responsável por repassar informações a integrantes da organização criminosa atuante. Consta que ela já manteve relacionamento amoroso com Anderson Fagundes da Silva, conhecido por “Talibã”, integrante da facção criminosa Comando Vermelho, atualmente preso na penitenciária de Sinop, bem como mantém contato com pessoa conhecida por “Luan PJL”, preso na penitenciária de Cuiabá.

A autoridade policial requereu o período de 60 dias, a partir da data do deferimento do pedido, para a quebra de sigilo de dados.

Todavia, ainda que a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos se trate de procedimento diverso da interceptação telefônica, já que tem como intuito a obtenção de registros e arquivos presentes e pretéritos constantes no aparelho celular, o acesso para se obter informações futuras, tal qual a interceptação telefônica, deve respeitar o prazo máximo de 15 dias, na limitação do art. 5º da Lei 9.296/96.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial, em consonância com o parecer ministerial, e, por consequência, determino a quebra de sigilo telefônico para a INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA e ACESSO DE DADOS, vinculado(s) ao(s) SIM(s) CARD(s), correspondente aos seguinte(s) terminal(is) e aparelho(s) de telefone celular: JOSÉ

RENADIO CAVANHOL; VANESSA AMARAL, conhecida por “Ravena”;

THAIS DA SILVA FAGUNDES”
(Fernando Kendi Ishikawa, juíza de Direito – PJe 1000140-53.2022.8.11.0102 - ID 79799660)

Em 1º.11.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas], decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Dos relatórios de investigações, fica bem clara a vasta suspeita deles(as) serem as pessoas retro representadas, praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Somado a isso, consoante o relato da Autoridade Policial subscritora da representação, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas à associação para o tráfico de drogas.

Destaca também, a atuação da organização criminosa, pontuando ocorrências de atentados contra as vidas dos integrantes das facções, as quais objetivam manter o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

Nesta toada, importante registrar em uma segunda perspectiva de análise, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover as inserções dos(as) investigados (as) em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado, a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insistem em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, eis que fazem do tráfico de drogas um meio para sustento de suas vidas.

Observa-se, pois, dos relatórios de investigações policiais, principalmente dos diálogos telefônicos interceptados, que os (as) investigados(as), em tese, associam-se para o tráfico de drogas, atuando na venda/revenda de entorpecentes e na prática de outros delitos, inclusive contra a vida de rivais de outras facções criminosas, circunstâncias essas que configuram periculum libertatis a bem da ordem pública.

[...] Daí porquê, a prevenção à prática reiterada de delitos é a concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das associações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:[...]

Logo, é forçoso reconhecer que avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pelas liberdades dos(das) investigados(as) que, ainda que em menor extensão e importância, integram organização criminosa voltada à traficância, eis que não se pode perder de vista que apesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas às suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar em casos que tais.

Ao que se constata destes autos, os(as) investigados(as) têm supostamente atuações relacionadas à ponta da distribuição, como comercialização e entrega, com maior contato com os usuários e menor quantidade de droga, isso também pode explicar os diálogos relacionados a valores ainda modestos, mas a receber dos compradores pela venda do entorpecente.

Todavia, urge registrar que embora pareçam menores da perspectiva volumétrica ou quantitativa, essas funções de distribuição/comercialização da droga exatamente no final da cadeia mercantil ilícita é o que efetiva o consumo, dissemina o vício, angaria numerário ilícito e fomenta uma série de crimes sequenciais ao tráfico, de tal modo que, numa engrenagem como é a organização criminosa, tal função é de subida valia à consumação de seus objetivos.

[...] Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam deve ser imposto, por estarem configurados, na hipótese, tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração dos(as) representados(as) a quadros de associação criminosa, sempre em [...]

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos: a) pelo Relatório Técnico Parcial nº 14/2022 NI/DR/SINOP; b) pelo Relatório Técnico Parcial nº 23/2022 NI/DR/SINOP; c) pelo Relatório Técnico Parcial nº 33/2022 NI/DR/SINOP; d) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.45175; e) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.55496; f) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.73557; g) pelo Relatório de Investigação de Alvos nº 050/NI/SINOP e h) pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.201709.

[...]E extremamente graves os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os agentes a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública,

nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Estatuto Processual Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...]

[...]
ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - fls. 14/37-ID 154984160).

Em 11.11.2022, o mandado de prisão foi cumprido, oportunidade na qual o Juízo singular manteve a prisão preventiva por entender que
“continuam presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – fls. 40/43 – ID 154984196).

Em 20.1.2023, o paciente foi denunciado por organização criminosa armada - art. 2º, ª 2º, da Lei n. 12.850/2013 - (PJE 1000896-62.2022.811.0102).

Em 23.1.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 17.3.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
ratificou todos os atos até então praticados pelo juízo de Vera-MT
”, recebeu a denúncia em face do paciente e manteve a segregação cautelar “
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
” (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 13.11.2023, indeferiu o pedido de nulidade das provas nestes termos:

“Pelo relatório se vê que o acusado ROSALVO JUNIOR suscitou preliminar de nulidade das provas colhidas pelas interceptações telefônicas.

Alegou, em suma, de que não poderia ter sido deferida tal medida, porque as investigações teriam se iniciado por notícia

anônima, sem, contudo, houvesse diligências para averiguar o noticiado, bem como porque a decisão teria se dado pela técnica pre relacione.

Em arremate, a defesa alega que os indícios aferidos em desfavor do suspeito Jose Randio Cavanhol levantaram seu direito de sigilo das comunicações com objetivo de gerar outras interceptações sem conexão e, especialmente, sem averiguação prévia do que fora noticiado anonimamente.

Com a finalidade de analisar o alegado, é preciso relembrar como se iniciaram as investigações que culminaram na presente Ação Penal.

Em seu relatório final, inserido no ID 106973024 - Pág. 4, a Autoridade Policial informou que as investigações se iniciaram com o escopo de apurar crimes de Tráfico de Drogas e Organização Criminosa, praticados em tese, pelos alvos: José Renadio Cavanhol, Vanessa do Amaral, vulgo “Ravena” e Thais da Silva Fagundes, vulgo “Biby PJL”, porquanto de acordo com o relatório policial haveria fundadas suspeitas de que os investigados pertenceriam ao Comando Vermelho.

Diante dos indícios preliminares com relação a tais alvos, o Delegado de Policia, Paulo Cesar Brambila Costa, representou pela interceptação telefônica, nos autos 1000140- 53.2022.8.11.0102, o que restou devidamente deferido, logicamente por estarem presentes os requisitos legais para tanto.

Com relação aos então investigados José Renadio e Vanessa do Amaral, não foram colhidos elementos suficientes a denotarem, naquele momento, o envolvimento deles na ORCRIM.

No entanto, foram constadas ligações relevantes que denotariam o envolvimento da acusada THAIS com condutas delituosas.

Conforme revelado, THAIS conversava com seu então namorado à época, o corréu LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO, o qual se encontrava preso no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas, localizado na cidade de Várzea Grande/MT, o qual, por sua vez, declarou-se faccionado ao Comando Vermelho, dentro do Estado do Mato Grosso, segundo reportado pela Autoridade Policial.

Após o levantamento desses primeiros indícios, deu-se início à segunda fase da operação, com uma nova representação pela Autoridade Policial, o que também restou devidamente deferido.

Mais uma vez, diante das informações produzidas com a interceptação, começou outra fase da investigação, com uma nova representação, também regularmente acolhida, por preencher os requisitos legais.

Por essa breve exposição dos motivos ensejadores da investigação, vê-se que seu início não se baseou somente em notícias anônimas, tanto é que o pedido de interceptação foi acatado pelo juízo de Vera-MT.

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é possível sim à determinação de interceptações telefônicas com base em denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional. (RHC 70560/SP – STJ e HC 181020- STF).

Isso ocorreu nos autos, dado que foi seguida de diligências prévias, a fim de averiguar os fatos então noticiados de forma anônima.

A mesma maneira, a tese de nulidade por fundamentação per relationem não encontra ressonância na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O entendimento pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Min. Felix Fischer, DJe 6/5/2021).

Especificamente no que tange aos casos em que se decreta interceptação telefônica pela técnica de decisão por relação, o Superior Tribunal de Justiça também admite sua utilização para tanto. (STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC n. 136.245/MG, Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/9/2021)

Na linha lógica do exposto, não há como afirmar a ocorrência de qualquer nulidade, seja porque é permitido o inicio de investigações prévias por “denúncia anônima”, seja pela técnica de decisão por relação, o que também é admitido, há muito, por nossa jurisprudência.

Com essas considerações, REJEITO a presente preliminar de nulidade.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 3821)

A audiência de instrução e julgamento está marcada para os dias 22 e 23 de janeiro de 2024 (fls. 3821).

Pois bem.

A medida de interceptação telefônica foi autorizada pelo Juízo singular

com base em elementos de convicção de que o coinvestigado José Renadio Cavanhol estaria utilizando de sua profissão [caminhoneiro] para trazer substâncias entorpecentes e dinheiro oriundo do tráfico para o Município de Vera, bem como de que as codenunciadas Vanessa Nascimento do Amaral e Thais da Silva Fagundes seriam responsáveis por intermediar a traficância por meio de facção criminosa.

A representação formulada pelo delegado de Polícia Paulo César Brambilla Costa foi precedida de investigação prévia, inclusive com relatórios de investigação [Relatório de Investigação nº. 2022.13.11051] e diligências persecutórias, como checagens de dados e levantamento de endereços.

A autorização judicial contém dados legitimadores da medida, tais como: a expressa indicação dos crimes investigados e punidos com pena de reclusão [tráfico de drogas e organização criminosa], os indícios de autoria [“
indícios decorrentes de denúncias anônimas e das diligências realizadas pelos policiais, de que os citados investigados são suspeitos de comercializarem drogas ilícitas no município de Vera e integrarem a organização criminosa”
]

e os números dos aparelhos celulares analisados.

A partir do monitoramento eletrônico, a autoridade policial descortinou os atos criminosos e identificou os demais integrantes da organização criminosa, dentre os quais o paciente, apontado com um dos responsáveis por fornecimento de armas de fogo e munições na região de Vera.

O c. STJ firmou entendimento de que não há nulidade das interceptações telefônicas quando a autoridade policial, a partir de informações anônimas, realizou diligências investigativas prévias, sendo a medida necessária para a continuidade das apurações

(AgRg nos EDcl no RHC n. 162.976/RN – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] – 10.3.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há vício na origem da quebra do sigilo e interceptação das comunicações telefônicas admitida com base na existência de indícios razoáveis de autoria de crime apenado com reclusão, que foram obtidos mediante denúncia anônima e procedimento investigativo prévio realizado no intuito de confirmar a delação apócrifa, inexistindo outros meios de prova capazes de elucidarem os fatos ilícitos apurados, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 2º da Lei n.º 9.296/96.”
(HC 1005060-56.2020.8.11.0000

- Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 29.6.2022)

Logo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Em relação ao prazo para formação da culpa,
o paciente está preso desde 11.11.2022, ou seja, há aproximadamente um ano.

Não obstante, a dilação do prazo está justificada pela complexidade da investigação/ação penal, ao considerar: as diligências investigativas realizadas [monitoramento telefônico, coleta dos dados, colheita de depoimentos e interrogatórios]; declínio de competência [da Comarca de Vera para a Vara Especializada em Crime Organizado da Capital]; o oferecimento em face de 15 (quinze) corréus, por diversos fatos criminosos [organização criminosa e tráfico de drogas; decisão de recebimento da denúncia e reanálise da situação prisional do paciente/corréus; citação do paciente e dos corréus, representados por advogados distintos e residentes/segregados em Comarcas distintos; apresentação de respostas à acusação.

O tempo de custódia cautelar não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; quebra de sigilo de dados das comunicações telefônicas; declínio de competência; recebimento da denúncia e reavaliação da custódia cautelar; expedição de cartas precatórias para Comarcas distintas visando a citação; abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, dentre outras], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por
“complexa e estruturada organização criminosa”
(STF, RHC nº 187438/RJ – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Em casos análogos, o c. STJ e este e. Tribunal não identificaram hipóteses de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“Como cediço, a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de agravante efetivamente custodiado apenas em 8/5/2020 [...] Não se pode perder de vista, também, que se trata de ação penal complexa, que conta com 39 réus e na qual houve a necessidade da expedição de diversas cartas precatórias para a citação dos acusados, cabendo destacar, outrossim, que em inúmeras oportunidades o juiz reexaminou a necessidade da manutenção da prisão processual. Assim, tem-se que a ação penal vem sendo impulsionada devidamente pelo juízo, de modo que, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa.”
(AgRg no HC nº 800.326/BA – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 11.5.2023)

“A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 21 (vinte e um) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.”
(HC 1016262-59.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 26.10.2022)

Atente-se, ainda, que o paciente foi denunciado por organização criminosa armada
, cuja pena máxima abstrata totaliza mais 12 (doze) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a um ano] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados
(STJ, RHC nº 129.384/PB – Relatora: Min. Laurita Vaz – 6.10.2020; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 12.4.2023)

Além disso, a audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima.

Sob essa ótica,

o alegado excesso de prazo não resulta configurado.

No tocante aos predicados pessoas e às medidas cautelares alternativas, essas matérias foram apreciadas no julgamento do HC nº 1000396-74.2023.8.11.0000, em 18.4.2023, oportunidade na qual esta e. Câmara reconheceu a legalidade da custódia e denegou a ordem, a unanimidade, com base nas seguintes premissas:

“
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ e neste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 648.875/SP; TJMT, Enunciado Criminal 42).

“Se há fortes indícios de que o paciente faz parte de uma organização criminosa e de que seria um dos responsáveis pelo fornecimento de armas e munições ao “Comando Vermelho”, imperiosa a sua manutenção em cárcere para a garantia da ordem pública, como forma de evitar o prosseguimento das atividades criminosas supostamente desenvolvidas.” (TJMT, HC N.U 1004964-75.2019.8.11.0000)

Por se tratar de organização criminosa, mostra-se “inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação” (STJ, EDcl no RHC nº 133.500/CE). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva, “é mitigada diante da complexidade do caso” (STJ, RHC nº 93.999/SP; AgRg no RHC nº 155.202/MT).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

A conduta específica de fornecer armas de fogo e munições a integrantes de facções criminosas afigura-se altamente danosa ao meio social por viabilizar a prática de delitos mediante violência e/ou grave ameaça contra pessoas, gerando homicídios derivados do tráfico de drogas em disputas pelo controle e/ou ocupação territorial (STJ, HC 256.374/BA; RHC 167406/CE).

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo criminoso armado impõe a manutenção da custódia para acautelar o meio social da continuidade/reprodução dos fatos criminosos (STJ, RHC nº 127.547/RJ; HC n° 638.238/MT), de modo que a substituição por medidas cautelares se mostra insuficiente.”

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023